Tribunal: TCU
Processo: 011.527/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6917/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.527/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Berta Emerenciana Jurevitz Brito da Silva (XXX.320.628-XX); Carlos Augusto da Silva (XXX.267.908-XX); Celia Oliveira das Neves (XXX.207.778-XX); Claudia Maria Correa Fontes (XXX.504.008-XX); Inacia Maria da Silva Machado (XXX.832.438-XX); Jonathan Jesus de Oliveira (XXX.608.398-XX); Leticia Barbosa Sena (XXX.852.538-XX); Rafael Sanches de Pieri (XXX.193.318-XX); Rosimara Nucci (XXX.293.068-XX); Sandra Silva Moreira Bellintane (XXX.492.468-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.